Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-02.1997.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000005-02.1997.8.05.0070 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA (OAB:BA9048-A), MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA (OAB:BA15551-A) APELADO: PLACIDO ALVES DE BRITO FILHO Advogado(s): ALAN PEREIRA DOS SANTOS (OAB:BA24775-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, §§ 4º E 5º, DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DO STJ. RESP 1.604.412/SC (IAC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição do crédito exequendo em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela Desenbahia contra devedor principal e avalista, com extinção do processo, com resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, extinguiu o feito, sem prévia intimação específica da exequente. III. Razões de decidir 3. A decretação da prescrição intercorrente exige, como condição de validade, a prévia intimação do credor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC). 4. A ausência de intimação específica da exequente caracteriza violação ao contraditório e ao devido processo legal, resultando em nulidade da sentença. 5. Diante do vício processual (error in procedendo), impõe-se a cassação da decisão recorrida, com retorno dos autos à origem, para oportunizar manifestação da parte interessada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação específica da parte exequente para manifestação, por violação ao contraditório e ao devido processo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 487, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1738505/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.11.2018; TJBA, Apelação nº 8002881-38.2021.8.05.0137, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 30.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 0000005-02.1997.8.05.0070; Recorrente: DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A; Recorrido: Plácido Alves de Brito Filho; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator